Tribunal: TCU
Processo: 025.496/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outras áreas, Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 2/6/2014 a 31/8/2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar, de ofício, a nulidade da citação da empresa Total Saúde/Total Saúde Medicamentos Eireli (extinta), bem como dos atos dela decorrentes, nos termos dos artigos 174, 175 e 176 do Regimento Interno do TCU; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 1754/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. julgar irregulares as contas da Sra. Simone Pereira Saraiva da Silva, nos termos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "d", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-a ao pagamento das quantias abaixo, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento ao Fundo Nacional de Saúde (FNS), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 02/06/2014 23,40 04/07/2014 23,40 02/10/2014 19,20 28/11/2014 699,40 28/11/2014 86,67 28/11/2014 25,20 14/01/2015 1.230,30 14/01/2015 81,81 14/01/2015 1.699,20 14/01/2015 1.496,88 14/01/2015 10,80 09/02/2015 72,00 09/02/2015 112,00 09/02/2015 47,03 09/02/2015 187,11 03/03/2015 489,50 03/03/2015 15.198,15 03/03/2015 1.486,35 03/03/2015 2.282,85 03/03/2015 48,06 03/03/2015 2.663,40 02/04/2015 785,12 02/04/2015 4.243,25 02/04/2015 89,25 02/04/2015 48,06 02/04/2015 489,50 05/05/2015 431,60 05/05/2015 23.624,30 05/05/2015 917,75 05/05/2015 24,03 12/06/2015 832,89 12/06/2015 33.144,90 12/06/2015 84,45 12/06/2015 246,80 07/07/2015 48,06 07/07/2015 400,05 07/07/2015 10.778,70 07/07/2015 116,00 07/07/2015 12,00 07/07/2015 24,03 05/08/2015 21.277,15 05/08/2015 16,80 05/08/2015 24,03 05/08/2015 1.157,73 31/08/2015 83,10 31/08/2015 35,70 31/08/2015 60,65 31/08/2015 26.743,35 31/08/2015 12,13 31/08/2015 3.570,01 9.4. aplicar à Sra. Simone Pereira Saraiva da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor individual de R$ 125.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da respectiva quantia ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado de Goiás.